Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727284-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. D. S. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL MENDES FOLHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização por danos morais deferiu o pedido da autora, de inversão dos ônus da prova no que diz respeito à pericial. (ID 99310170, autos originais). Conforme se verifica da decisão agravada “cinge-se a controvérsia em apurar eventual responsabilidade do Ente Distrital quanto aos serviços médicos prestados à Autora durante o seu nascimento, e saber se a paralisia branquial obstétrica do tipo “Erb”, que lhe fora diagnosticada, decorreu dos procedimentos adotados pelos profissionais de saúde que participaram daquele atendimento.” O agravante alega que “a decisão recorrida determinou a inversão do ônus probatório, atribuindo a este Ente Público, réu na ação em comento, o ônus de demonstrar não ter havido falha ou omissão na prestação do serviço médico pela rede pública de saúde.” O recorrente tece considerações sobre o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 373 do Código de Processo Civil – CPC. Defende que não se encontram presentes os requisitos para a inversão dos ônus da prova, quais sejam: a) inadequação da distribuição fixa; b) posição privilegiada da parte originalmente não onerada; c) não causação de prova inversa. Esclarece que não há que se falar em inversão do ônus probatório pelos fatos narrados nos autos terem ocorrido em hospital público. Diz que não há maior facilidade de obtenção da prova pelo ente público. Entende que, no caso dos autos, “responsabilização do Estado por omissão ou ausência de cuidado”, a parte autora tem o dever de demonstrar a culpa da administração pela ocorrência do “suposto erro médico”. Diz que em razão da negativa de médicos cadastrados junto ao Tribunal de Justiça do DF em realizar a perícia, houve a determinação de inversão do ônus probatório. Aduz que a comprovação de fato negativo é prova diabólica. Discorre sobre o contido no § 2o do art. 372, do CPC. Alega que já comprovou, por prova documental, “que o tratamento dispensado na rede pública de saúde foi correto e adequado.” Ressalta “que a prova técnica pericial, a ser realizada por profissional da confiança do juízo, não se mostra mais ou menos fácil a qualquer das partes do processo”. Ao final, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo com o objetivo de que sejam sobrestados os efeitos do deferimento da inversão do ônus probatório, até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que “o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. “ Parte isenta do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não se observa a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante. Com efeito, dispõe o art. 373, § 1o do CPC: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” A ação de indenização por danos morais, ajuizada pela ora agravada, tem por fundamento erro médico, em decorrência do parto, ocasião em que ocorreu “uma distócia de ombro com anexia associada, sendo diagnosticada posteriormente como paralisia branquial obstétrica do tipo Erb”, acontecido nas instalações do Hospital Materno Infantil de Brasília. Registre-se que o caso dos autos se adequa ao contido na redação da norma acima citada, que trata da distribuição dinâmica do ônus da prova. Em que pese se constituir em regra de exceção, os seus requisitos estão presentes: não há dúvidas de que a parte autora é técnica e economicamente hipossuficiente. A decisão recorrida, ao menos nesta análise sumária, deve ser mantida. Destaque-se o seguinte trecho: “...o Ente Distrital dispõe de toda a documentação sobre os atendimentos prestados à autora. Somado a isso, dispõe de maior facilidade para a demonstração, ou não, do alegado. Em outras palavras, não se trata de produção de prova negativa, mas de oportunidade para a comprovação da ausência de nexo de causalidade entre os atendimentos médicos prestados por seus profissionais e o evento danoso sofrido pela Autora. Nesse passo, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade dos atendimentos prestados e, por conseguinte, afastar eventual o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais e os alegados danos sofridos pela demandante.” No mesmo sentido é o entendimento desta 6a Turma Cível. Ilustrativamente, registre-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - O art. 373, §1°, do CPC, quanto à inversão do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. II - Na ação de indenização por alegado erro médico, é justificada a inversão do ônus da prova pericial, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus de demonstrar que os serviços médico-hospitalares foram corretamente prestados. III - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1353791, 07103734820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) (grifou-se) Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator